Tribunal: TJDFT
Processo: 0728260-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO NAS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NO PLANO RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ NA COBRANÇA. SANÇÃO DESCABIDA. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.

I. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal autônomo do recorrido, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.

II. De acordo com os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos posteriormente, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de força maior

III. Independentemente de qualificar fato constitutivo ou extintivo, o pagamento deve ser provado pelo devedor, segundo a inteligência do artigo 319 do Código Civil e do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

IV. À falta de dolo, má-fé ou malícia na cobrança de honorários advocatícios contratuais, não se legitima a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil.

V. Não havendo elementos para a apuração do quantum devido, as partes devem ser remetidas para a liquidação de sentença, nos termos dos artigos 491 e 509 do Código de Processo Civil.

VI. Recurso desprovido.